Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717603-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: ALEX CURSINO DE GODOI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela parte autora contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, o que impõe à agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. A agravante alega, em suma, que é empresa de pequeno porte e que se encontra impossibilitada de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua mantença. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão do benefício de gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Na forma do art. 99, § 1o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrario sensu, o pedido de gratuidade de justiça em benefício da pessoa jurídica há de ser demonstrado com elementos objetivos para além da simples declaração. Nesse sentido, a Súmula 481 do STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. É também como se orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos balancetes patrimoniais acostados ao processo (ID. 71469631, 71469632 e 71469633), é possível se constatar que a agravante dispõe de ínfima receita, totalmente comprometida com seus gastos, o que denota a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. A insuficiência de recursos é ainda corroborada por documento de arrecadação do simples nacional, do qual se infere a ausência de movimentação financeira, mormente diante do momento inicial de constituição da empresa (ID. 7146962). A uma análise perfunctória, os elementos do processo revelam circunstâncias que enquadram a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABÍVEL. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A lei processual civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença atacada (art. 1.010, II e III, do CPC/2015). Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A relação havida entre cliente e advogado é regida pelo disposto na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) e no art. 421, do Código Civil, não cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do c. STJ. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido. 4. A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética. 5. Nos termos do art. 98, do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 6. Comprovada pela pessoa jurídica através de documento idôneo, no caso, pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que a sua receita bruta se encontra em valor ínfimo, deve ser mantido o benefício da gratuidade judiciária concedido na origem, mormente quando as alegações do impugnante não são hábeis a infirmar a situação de hipossuficiência demonstrada pela parte. 7. Recursos da autora e do réu conhecidos e não providos. (Acórdão 1203252, 0731460-62.2018.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2019, publicado no DJe: 30/09/2019.)” Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus a agravante à medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)